Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Maus-tratos. Animal doméstico. Abandono.
As provas – depoimento de testemunha que resgatou os animais, relatório policial e denúncias anônimas -, não deixando dúvidas de que a ré abandonou os cães em lote, presos, sem água e comida por cerca de uma semana, justifica a condenação pelo crime do art. 32, § 1o-A, da L. 9.605/98. Apelação não provida.